Tribunal: CARF
Processo: 10880.902429/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902429/2011-90
RESOLUÇÃO
1003-000.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAIN BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de nulidade e converter o julgamento em diligência para determinar o retorno à DRF de origem
para as providências determinadas, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou as compensações de crédito,
demonstrado no PER/DCOMP no 18730.71111.120309.1.3.02-8031, de saldo negativo de IRPJ
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902429/2011-90
2
relativo ao ano-calendário de 2008, com débitos diversos, em razão do reconhecimento parcial
dos pagamentos realizados pela Recorrente no período.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) a Recorrente deixou de informar em sua DCOMP as retenções de
IRRF que integraram a composição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2008,
que decorrem do recebimento de rendimentos de prestação de serviços, bem como do resgate de
aplicações financeiras; (ii) deixou de informar em sua DCOMP as retenções de imposto de renda
sofridas na Argentina, que estão devidamente comprovadas por meio de atestados de autoridade
fiscal emitidos pela Administración Federal de lngresos Públicos (AFIP) — órgão responsável pela
administração tributária naquele país; (iii) com relação às estimativas de IRPJ, o que ocorreu foi
um mero erro no preenchimento da respectiva DCOMP, no qual a Recorrente acabou indicando as
estimativas de IRPJ efetivamente recolhidas (um valor foi recolhido a maior e outro foi recolhido
com o acréscimo de juros de mora), ao invés de indicar em sua DCOMP o valor efetivamente
apurado na DIPJ/2009; (iv) as estimativas mensais de IRPJ devidas em 2008 (janeiro e fevereiro de
2008), foram quitadas por meio de DCOMPs, as quais, por um equívoco, a Recorrente também
deixou de informar na DCOMP; (v) o saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente é até
superior ao pleiteado em sua DIPJ/2009; (vi) um simples erro de preenchimento não pode impedir
o aproveitamento de saldo negativo de IRPJ devidamente comprovado pelo contribuinte no curso
de um processo administrativo; e (vii) o processo administrativo dá maior importância à verdade
real, flexibilizando a forma e proclamando a substância.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reformar o Despacho Decisório e reconhecer o direito creditório da
manifestante referente ao saldo negativo de IRPJ, para o ano-calendário de 2008, no valor de R$
2.742.769,50 (valor original), conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovadas as retenções alegadas pelo contribuinte através de
consulta aos sistemas internos da RFB, bem como o oferecimento dos
rendimentos correspondentes à tributação, resta confirmada a existência da
parcela correspondente de Saldo Negativo.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
Nos termos da SCI Cosit 21/04, para ter validade no processo administrativo fiscal,
a prova obtida no exterior pelo sujeito passivo, em idioma estrangeiro, deve ser
traduzida para o português por tradutor juramentado.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO
HOMOLOGADAS.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902429/2011-90
3
Não se reconhece a parcela de saldo negativo de IRPJ decorrente de estimativas
mensais objeto de compensação não homologada pela autoridade administrativa,
visto que ausentes os requisitos de liquidez e certeza do direito creditório,
exigidos nos termos do artigo 170 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, interpôs a Recorrente recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
preliminarmente, violação ao duplo grau de jurisdição pela ausência de análise das provas
relativas ao imposto pago no exterior; (ii) por força do Acordo firmado entre o Brasil e a Argentina,
por troca de notas, sobre simplificação de documentos públicos estrangeiros, foi expressamente
dispensada a consularização de documentos emitidos pelo Fisco Argentino, sendo que o
Consulado Brasileiro na Argentina, desde então, não realiza mais esse procedimento; (iii) as
informações em espanhol contidas nos comprovantes emitidos pelas autoridades fiscais
argentinas não prejudicariam a análise do valor das retenções, uma vez que se tratam de
números, os quais poderiam facilmente ser identificados e compreendidos pelas d. autoridades
julgadoras; (iv) a própria RFB reconheceu, recentemente, por meio da Instrução Normativa RFB no
1.846/20182, que disciplina o procedimento amigável no âmbito dos acordos e das convenções
internacionais destinados a evitar a dupla tributação da renda de que o Brasil seja signatário, que
documentos emitidos em língua inglesa ou espanhola não necessitam de tradução juramentada
para que sejam reconhecidos pelas autoridades fiscais; (v) apesar de entender que seria
desnecessária a tradução juramentada dos comprovantes de retenção, pelos motivos já expostos
acima, a Recorrente providenciou a tradução juramentada de tais documentos; (vi) está
devidamente comprovada (a) transação comercial que deu causa às retenções, (b) a efetiva
liquidação dos pagamentos (já líquidos de retenções) e (c) a vinculação inequívoca entre as
invoices e os recebimentos; (vii) posteriormente à edição da Lei no 9.249/1995, a Lei no
9.430/1996 estabeleceu uma forma alternativa de comprovação, pela pessoa jurídica brasileira, do
imposto pago no exterior; (viii) a base legal para que se opere a retenção na fonte, em casos de
prestação de serviços, é o artigo 93, "h", da Ley de Impuesto a las Ganancias (Lei do Imposto de
Renda - n£' 20.628/1997), que estabelece a hipótese de incidência do imposto de renda na fonte,
a base legal para a retenção e a respectiva alíquota; (ix) foi editado o Parecer Normativo
COSIT/RFI3 no 02, de 03 de dezembro de 2018, por meio do qual a RFI3 expressamente consolidou
seu entendimento no sentido de que não é permitida a glosa de estimativas mensais
compensadas, na composição de saldos negativos; (x) ainda que assim não fosse, o valor de R$
183.056,24 não poderá de forma alguma ser desconsiderado na composição do saldo negativo da
Recorrente, uma vez que se trata de débito já extinto, pelo reconhecimento de homologação
tácita da DCOMP no 41128.58964.020708.1.7.02-9011; (xi) com relação à DCOMP n
41128.58964.020708.1.7.02-9011, em que pese tenha havido o reconhecimento expresso de sua
homologação tácita no acórdão no 06-64.427, proferido pela própria DRJ/CTA, as d. autoridades
julgadoras entenderam que a homologação tácita deve ser desconsiderada para fins análise da
composição do saldo negativo de 2008; e (xii) o reconhecimento da homologação tácita da
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902429/2011-90
4
DCOMP no 41128.58964.020708.1.7.02-9011 não exclui o fato de que o débito compensado
(estimativa de fevereiro/2008) foi totalmente extinto, estando apto, portanto, a compor o saldo
negativo de 2008.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 03.12.2018, e, na mesma data (fl. 466), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em28.12.2018.

II – PRELIMINAR
Preliminarmente, sustenta Recorrente a violação ao duplo grau de jurisdição pela
ausência de análise das provas relativas ao imposto pago no exterior. Isso porque o acórdão da
DRJ entendeu, em suma, que não se pode considerar no âmbito do processo administrativo
qualquer prova em vernáculo estrangeiro, caso não sejam objeto de tradução, na forma de
Solução de Consulta Interna Cosit no 21/2004.
Como explica Sergio André Rocha, o princípio do duplo grau de jurisdição,
corresponde “à necessidade de o juízo de mérito sobre determinada pretensão ser realizado por
mais de um órgão julgador”, que tem por finalidade (i) tanto garantir às partes “que terão suas
pretensões apreciadas por mais de um julgador, o que diminui os riscos de uma decisão
teratológica, lhes trazendo maior confiança na correção do julgamento”, como fazer com que se
conformem mais facilmente com eventual decisão desfavorável, em razão do aspecto psicológico
relacionado à possibilidade de interposição de recurso1.
Nesse sentido, tendo a decisão recorrida analisado a possibilidade de comprovação
do imposto recolhido no exterior pela Recorrente por meio dos documentos apresentados e

1 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo, Almedina, 2018, p. 162.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902429/2011-90
5
estando tal decisão sujeita a recurso, possibilitando a sua reanálise por este Egrégio Conselho, não
há que se falar em violação ao duplo grau de jurisdição.
Nesse contexto, afasto a nulidade suscitada.

III – MÉRITO
No mérito, resta em discussão duas parcelas de composição do saldo negativo
referente ao ano-calendário de 2008: o imposto de renda pago pela Recorrente na Argentina e a
estimativa mensal relativa ao mês de fevereiro de 2008, compensada com saldo negativo relativo
ao ano-calendário de 2007, por meio do PER/DCOMP no 41128.58964.020708.1.7.02-9011,
discutido nos autos do Processo Administrativo no 10880.922071/2013-83.

III.1 – Imposto pago no exterior
O artigo 26 da Lei no 9.249/1995 versa sobre a possibilidade de a pessoa jurídica
compensar no Brasil o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e
ganhos de capital computados no lucro real. Confira-se:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Disso se extrai que, para a compensação do imposto de renda recolhido no exterior,
a pessoa jurídica brasileira deverá (i) demonstrar que os lucros, rendimentos e ganhos de capital,
que deram ensejo ao recolhimento do imposto no exterior, foram computados no lucro real; (ii)
demonstrar que o imposto de renda compensado está dentro do limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital; e (iii) dispor do
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902429/2011-90
6
No entanto, a obrigação de dispor do documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto é dispensada, conforme expressamente
previsto no inciso II do §2o do art. 16 da Lei no 9.430/1996, na hipótese de a pessoa jurídica
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, desde que o pagamento seja demonstrado
por meio do documento de arrecadação. Veja-se:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão: (...)
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Aplicando tais lições ao presente caso, tem-se que, em sede de manifestação de
inconformidade, a Recorrente apresentou comprovantes de retenção do imposto de renda na
Argentina em língua espanhola (fls. 366-373). E, diante do entendimento da decisão recorrida de
que os documentos em língua estrangeira não se prestam a comprovar o imposto de renda retido
no exterior, a Recorrente juntou aos autos, quando da interposição do recurso voluntário, os
seguintes:
 Tradução juramentada dos comprovantes de retenção apresentados em sede de
manifestação de inconformidade (fls. 498-509);
 Comprovantes de retenção do imposto de renda recolhido no exterior (fls. 510-
525);
 Fatura da prestação de serviços que, supostamente, ensejou a retenção do
imposto de renda, acompanhada do email encaminhado pelo banco recebedor
da ordem de pagamento e comprovante da operação (fls. 527-561); e
 Legislação que determina a incidência do imposto de renda, com a
correspondente tradução juramentada (fls. 563-571).
Entendo que tais documentos, apresentados em sede de recurso voluntário, o
foram para contrapor razões trazidas pelo julgador na decisão recorrida, devendo, pois, ser
considerados pelo presente Colegiado, com fulcro no art. 16, §4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.478 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902429/2011-90
7
No entanto, é preciso que tais documentos sejam cotejados entre eles, bem como
com as informações fiscais da Recorrente, para se verificar (i) o montante do imposto de renda
recolhido no exterior, que deve ser convertido para reais nos termos do §3o do artigo 26 da Lei no
9.249/1995; (ii) o valor do imposto de renda incidente no Brasil sobre os lucros, rendimentos ou
ganhos de capital auferidos no exterior, para fins de aferição do limite previsto no artigo 26, caput
e §1o, da Lei no 9.249/1995; e (iii) se os lucros, rendimentos e ganhos de capital, que deram ensejo
ao recolhimento do imposto no exterior, foram computados no lucro real, nos termos do artigo
26, caput, da Lei no 9.249/1995.
Diante disso, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
encaminhamento dos presentes autos à unidade administrativa de origem, a fim de:
(i) analisar os documentos apresentados pela Recorrente, tanto em sede de
manifestação de inconformidade, como de recurso voluntário e verificar (a) o montante do
imposto de renda recolhido no exterior, que deve ser convertido para reais nos termos do §3o do
artigo 26 da Lei no 9.249/1995; (b) o valor do imposto de renda incidente no Brasil sobre os lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, para fins de aferição do limite previsto no
artigo 26, caput e §1o, da Lei no 9.249/1995; e (c) se os lucros, rendimentos e ganhos de capital,
que deram ensejo ao recolhimento do imposto no exterior, foram computados no lucro real, nos
termos do artigo 26, caput, da Lei no 9.249/1995;
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo acerca do valor do direito creditório
decorrente do imposto pago no exterior pela Recorrente no ano-calendário de 2008;
(iii) intimar a Recorrente para, se houver interesse, se manifestar sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574/2011, com posterior retorno dos autos ao CARF para prosseguimento do julgamento, nos
termos do voto da relatora.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar a
preliminar arguida e determinar a conversão do julgamento em diligência, nos termos acima
propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 642
DF CARF MF
Original